Tribunal: TJSP
Processo: 2133740-88.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – COMANDO QUE ORDENOU À AUTORA QUE EMENDE A PETIÇÃO INICIAL, COMPROVANDO A MORA ATRAVÉS DE NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR INDICADO NO CONTRATO, SUBLINHANDO A INSUFICIÊNCIA, PARA TANTO, DO ENVIO DE CORREIO ELETRÔNICO AO ENDEREÇO DE "E-MAIL" POR ESTE INFORMADO NA AVENÇA – INVIÁVEL A

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – COMANDO QUE ORDENOU À AUTORA QUE EMENDE A PETIÇÃO INICIAL, COMPROVANDO A MORA ATRAVÉS DE NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR INDICADO NO CONTRATO, SUBLINHANDO A INSUFICIÊNCIA, PARA TANTO, DO ENVIO DE CORREIO ELETRÔNICO AO ENDEREÇO DE "E-MAIL" POR ESTE INFORMADO NA AVENÇA – INVIÁVEL A INTERPRETAÇÃO QUE PRETENDE A FINANCEIRA CONFERIR AO § 2o DO ART. 3o DO DECRETO-LEI No 911/1969, REDIGIDO EM TERMOS CLAROS O SUFICIENTE PARA QUE DÚVIDA NÃO SUBSISTA ACERCA DA INDISPENSABILIDADE DE QUE A COMPROVAÇÃO DA MORA OCORRA NECESSARIAMENTE POR MEIO DE MISSIVA FÍSICA, REMETIDA VIA CORREIOS AO INADIMPLENTE – FORMALIDADE LEGALMENTE EXIGIDA, PREVISTA EM NORMA QUE APENAS COMPORTA INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA, ATÉ PARA QUE SEJA RESPEITADA A "MENS LEGIS", QUAL SEJA, COMPELIR O FIDUCIANTE A TENTAR INTERPELAR PREVIAMENTE O ALIENATÁRIO, SOBRETUDO PARA POSSIBILITAR A PURGAÇÃO DA MORA COMO FORMA DE PRESERVAR OS INTERESSES DE AMBAS AS PARTES E A COMUTATIVIDADE DO CONTRATO – RECURSO NÃO PROVIDO.